Tribunal: TJDFT
Processo: 0718787-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, do Código Penal). Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto do paciente. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem Denegada.